Tribunal: TJMT
Processo: 1001894-74.2022.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001894-74.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE DA SILVA NOVAIS - CPF: 039.408.571-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
VISADO O RECONHECIMENTO DO

TRÁFICO PRIVILEGIADO.

IMPERTINÊNCIA. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADA POR MEIO DE PROVAS IDÔNEAS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS EM SINTONIA. PETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. APREENSÃO DE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. ENVOLVIMENTO DO RÉU COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (
COMANDO VERMELHO
). ENUNCIADO Nº. 30 TCCR/TJMT.
RECURSO
DES
PROVIDO
.
CONS
ONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.
Impossível a aplicação da especial diminutiva prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, quando não constatada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando comprovado por meio de quebra de sigilo telefônico autorizado judicialmente e demais provas, a exemplo dos depoimentos dos policiais civis, em sintonia nas fases da persecução penal, que o agente do crime fazia do tráfico seu “meio de vida”, além do seu envolvimento com organização criminosa (
Comando Vermelho
).

1.2.
Igualmente, a existência de petrechos típicos da traficância, além de certa quantia em dinheiro, são elementos idôneos que reforçam a inviabilidade de concessão da
benesse
em tela,
segundo o que preleciona o Enunciado N.º 30 da TCCR, deste Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Luiz Henrique da Silva Novais
foi
condenado
pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
,

à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto,
e ao pagamento de
500 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) (ID
146391704).

Irresignada, a Defesa
pugna a
aplicação da
causa especial de diminuição
prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, sem seu grau máximo (2/3) (ID
146391720
).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do recurso interposto (ID
146391728
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme respectivo sumário que segue em transcrição (
ID
):

“
Apelação Criminal:
Tráfico de drogas – Irresignação defensiva - Súplica pela aplicação do privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo -
Inviabilidade
– Não preenchimento dos requisitos legais exigidos - as informações constantes nos autos evidenciam a dedicação do inculpado às atividades criminosas, bem como o seu envolvimento com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, isto porque, além da apreensão de significativa quantidade de entorpecente em seu poder (363,31g de maconha, quantia que ultrapassa a apreensão dessa espécie de estupefaciente na região, conforme declarado pela julgadora monocrática), de R$ 1.510,00 (um mil e quinhentos e dez reais) em espécie, de 01 (uma) balança de precisão e de 02 (duas) unidades de rolos de plástico filme, utensílios comumente empregados na mercancia de narcóticos, descortinou-se, por meio de quebra de sigilo dos dados de telefone de propriedade do réu (Relatório de Investigação nº. 2022.13.24781), que ele já vinha traficando na região há vários meses, tendo o próprio consignado, inclusive, que chegou a movimentar mais de R$: 50.000,000 (cinquenta mil reais) em poucos meses, vendendo quilos e quilos de droga, gerando grande lucro ao “Comando Vermelho”, organização da qual é integrante e exerce precipuamente a função de venda e negociação de entorpecentes com usuários, circunstâncias que evidenciam a habitualidade e sofisticação da narcotraficância exercida pelo insurgente, fato a rechaçar o amadorismo da ação delituosa - Nos termos do que preleciona o Enunciado 30 deste Sodalício, in litteris: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006” - “Não se aplica a minorante prevista no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas, ao apelante, uma vez que o privilégio da redução da pena deve incidir apenas sobre o chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, e não àqueles que utilizam da traficância como meio de sobrevivência, o que comprova dedicação a atividades criminosas, bem como quando há fortes indícios de que este faça parte da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”. (TJMT - N.U 0000571-70.2020.8.11.0039) -
Pelo desprovimento do apelo
”. (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14

de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 15.3.2022,
Luiz Henrique da Silva Novais
foi flagrado por Policiais Militares que realizavam investigações oriundas do B.O.2021.286864, sobre a traficância no
Bar do Chocolate,
em Tangará da Serra/MT, estacionando um veículo em frente ao referido local e entregando algo para um indivíduo (não identificado), sendo que este último fugiu conduzindo uma motocicleta.

Em continuidade às diligências, os policiais realizaram o acompanhamento de
Luiz,
que ainda condizia o veículo, o qual se dirigiu a uma residência, momento em que foi abordado e os policiais encontraram uma sacola contendo quatro porções de
maconha,
com peso total de
363,31g;
a quantia de R$ 1.510,00; uma balança de precisão; dois rolos de plástico filme; uma chave do veículo apreendido; dois aparelhos celulares (das marcas
Motorola
e
LG
).

A quebra de sigilo telefônico foi autorizada judicialmente, por meio dos autos nº. 1002156-24.2022.8.11.0055 (ID 146391682).

Diante desse contexto, ele foi preso em flagrante e denunciado por
manter em depósito,

sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes com finalidade mercantil.

Após o regular trâmite processual,
Luiz
foi
condenado

pelo Juízo singular à pena de
5 anos
de reclusão, em regime
semiaberto,
e ao pagamento de
500 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Nesta fase recursal, a Defesa

pleiteia a
aplicação da
causa especial de diminuição
prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, na fração máxima.

Sem razão,
contudo.

Inicialmente, a
materialidade
e a
autoria
do delito são extraídas do Boletim de Ocorrência (ID
146391187),
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID
146391185),
Laudo de Constatação Preliminar da droga (ID
146391652 e 146391653 – fls. 31/33)
, Auto de Apreensão (ID 1
46391191)
, Relatório nº. 2022.12.2535 (ID
146391653 – fls. 39/41), Relatório de Quebra de Sigilo Telefônico (ID 146391682 e 146391694),
demais elementos probatórios colacionados nos autos e pelos depoimentos dos policiais civis (ID
146391188/89 e 146391698)
, não deixando dúvidas acerca de sua responsabilidade criminal no ilícito.

Em linhas gerais, tais elementos assinalam que além das substâncias de uso proscrito (
363,31g

de
maconha
dividida em 4 porções
)
foram apreendidos
dois aparelhos celulares, a quantia de R$ 1.510,00; uma balança de precisão; dois rolos de plástico filme; uma chave do veículo apreendido (ID 146391191).

A Defesa visa a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06.

Com efeito, a benesse é destinada apenas ao chamado “pequeno traficante”, ou, ao “traficante eventual”, ou seja: é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas
e nem integre organização criminosa.

No entanto, no caso em análise, restou comprovado que o apelante não atende aos requisitos supramencionados.

Isso porque, de acordo com o Relatório de Investigação Nº 2022.13.24781, subscrito por dois investigadores da Polícia Civil, em que fora realizada a quebra de sigilo telefônico, autorizada judicialmente, consignou-se que apelante
vinha se dedicando e fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida e de subsistência, já que se dedicava à venda e negociação de entorpecentes com usuários de drogas.

Das degravações dos aparelhos celulares apreendidos, foi possível identificar que o apelante, além de manter contato com
Eberson Fortunato Rafael,
um dos líderes do tráfico de drogas em Tangará da Serra, vez que o apelante depositava valores oriundos do tráfico nas contas bancárias da ex-convivente e genitora de
Eberson
(
Laura Ivone da Silva Souza Dias e Lauriana da Silva Souza
), o apelante mantinha contato frequente com
Bruno Barros Roecker
(os quais se “declaravam como traficantes”), além de informações da movimentação expressiva da quantia de R$ 50.000,00 acerca das vendas das drogas, em poucos meses, gerando importante lucro ao
Comando Vermelho.

Apurou-se que, enquanto
Bruno
promovia a contabilidade do tráfico, o apelante vendia as drogas para usuários e ambos se reuniam mensalmente para realizar o balanço do tráfico. Além disso, foram extraídas outras conversas do aparelho telefônico do apelante com outros indivíduos ligados ao tráfico de drogas, a exemplo de um dos chefes do tráfico daquela região, identificado como “
Rian”.

Tais informações foram corroboradas pelos policiais civis, responsáveis pela prisão em flagrante e pela confecção do referido Relatório,
Itamar Cleiton Souza Xaxier
e
Luiz Paulo Mitschikowski Foleto
, na fase judicial.

No ponto, vale destacar que, o fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações inverossímeis ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Para além disso, não ignora-se

o fato de o próprio apelante ter confessado que parte da droga apreendida era para seu uso, e a outra parte, era destinada à venda, que estaria traficando há meses, e inclusive, no dia do seu interrogatório perante a autoridade policial, teria vendido uma porção de droga no valor de R$ 50,00 (ID 146391193).

Logo, torna-se
impossível que se reconheça, em seu favor, o benefício em questão.
Sobre isso cumpre destacar que a razão de ser do referido redutor é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.

A propósito, do STJ:

“(...). 1. A aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 2. No caso dos autos, a Corte local entendeu que o paciente se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias fáticas da prisão (...). Ressalte-se, ainda, o fato de o paciente ser conhecido traficante de drogas sintéticas da região e possuir contato com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. (...). 6. Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no HC 628.481/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Ademais, ressalta-se no caso, a quantidade de dinheiro em espécie apreendida (R$ 1.500,00 - valor este, que o apelante não comprovou a origem lícita, apesar de ter declarado que trabalhava como ajudante de pedreiro na fase policial) e petrechos comumente utilizados na mercancia, elementos que revelam a atividade criminosa do apelante no tráfico de drogas

e reforçam o desprovimento do pleito
.

Aliás, este, é o teor do
Enunciado nº. 30 TCCR/TJMT
,
in verbis:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”.

Acrescento inclusive que, o fato de agregar fundamentos no decreto condenatório, que provém do efeito devolutivo amplo do recurso de Apelação e que acarreta nesta instância revisora a apreciação de toda a matéria abordada na instância singular, nos casos em que presentes discussão acerca da dosimetria de pena, é possível, desde que a situação do réu não seja prejudicada (Vide: STJ - AgRg no REsp 1781652/PA).

Dessa maneira,
não
há como reconhecer a causa de diminuição visada pela Defesa.

Isto posto, e em
consonância
com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022